Tribunal: STF
Processo: Rcl 72369
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DÉBITOS TRABALHISTAS. ADC 58 E 59. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS NA SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL (DEPÓSITO JUDICIAL) EFETIVADO EM TEMPO OPORTUNO. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, por suposta ofensa à ADC 58.



    2. Negado seguimento à reclamação ante a ausência de violação ao paradigma indicado.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se a autoridade reclamada violou o entendimento firmando na ADC 58.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento da ADC 58, o Plenário desta Corte determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    5. No caso dos autos, inexiste ofensa ao decidido no julgamento das ADC 58, dado que não houve fixação dos respectivos parâmetros de juros e correção monetária na sentença, mas tão somente na fase de execução, momento em que tais índices poderiam ser discutidos pelas partes litigantes. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Negado provimento ao agravo regimental.